Tribunal: TJMT
Processo: 1003780-55.2022.8.11.0008
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003780-55.2022.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), CLAUDIO EURICO MACHADO DE SOUZA - CPF: 172.523.168-90 (RECORRIDO), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA –

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA) –

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO AUTOMOTOR – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTATIVO RELATIVIZADA – ÔNUS DA PROVA DO RECLAMADO DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU –

PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES EM NOME DO AUTOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 161111808), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e determinou a exclusão do nome do reclamante do registro de propriedade do veículo FORD CORCEL II (NACIONAL), FABRICAÇÃO/MODELO 1979/1979, POTÊNCIA 78, COMBUSTÍVEL GASOLINA, COR VERMELHA, PLACA JYS-2962, RENAVAM 00126756317.

Ainda, declarou a inexistência de débitos e multas decorrentes do referido veículo, objeto dos autos, em nome do reclamante, e condenou os reclamados ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice do IPCA-E, a partir da sentença, e acrescido de juros de mora equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da data do evento danoso.

Por fim, confirmou a liminar deferida no id. 161115841.

Em argumento recursal, o recorrente alega, preliminarmente, a competência exclusiva do Estado de Mato Grosso. No mérito, requer a improcedência do pedido ou redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo DETRAN-MT, visto que apesar das certidões de dívida ativa envolverem débitos de IPVA, imposto de competência do ente estadual, a autarquia tem total responsabilidade sobre os registros de propriedade dos veículos, fator que corresponde ao cerne da questão processual. A saber:

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS E PROPRIEDADE- PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADAS - NEGATIVA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO - COBRANÇA DE IPVA, LICENCIAMENTO E PROTESTO EM CARTÓRIO - FATO MODIFICATIVO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ART. 373, II, DO CPC - RECURSOS CONHECIDOS - RECURSO DO RECLAMADO IMPROVIDO - RECURSO DO RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva do recorrente, Detran/MT, rejeitada, uma vez que, conforme prescrição da Lei Estadual nº 7.301/2000, ele detém responsabilidade na manutenção da higidez do registro do veículo em circulação. 2. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada, eis que no caso em apreço restou configurada a necessidade de mover a máquina judiciária para obtenção da prestação jurisdicional. 3. Os reclamados não se desincumbiram do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do reclamante, de modo que não ficou demonstrada a legalidade dos débitos (licenciamento, IPVA e protesto no Cartório de Protesto) lançados em nome deste. 4. O reclamante demonstrou, de forma satisfatória, que jamais fora proprietário do veículo em questão, portanto, a declaração de inexistência de propriedade e a inexigibilidade por todos os débitos, é medida que se impõe. 5. Recurso do reclamado conhecido e improvido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. (N.U 1001508-38.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Presidência da Turma Recursal, Julgado em 23/04/2021, publicado no DJE 28/04/2021).

Segundo consta na petição inicial, o autor alega que teve seu CPF protestado em razão de dívidas referentes ao veículo FORD CORCEL II (NACIONAL), FABRICAÇÃO/MODELO 1979/1979, POTÊNCIA 78, COMBUSTÍVEL GASOLINA, COR VERMELHA, PLACA JYS-2962, RENAVAM 00126756317, que nunca possuiu.

Afirma que entrou em contato com a coordenadoria de Renavam do DETRAN-MT, pelo telefone 065 3615 4671, para obter informações e a solução do impasse, sendo negativa todas as respostas e tentativas de solução propostas.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e determinou a exclusão do nome do reclamante do registro de propriedade do veículo FORD CORCEL II (NACIONAL), FABRICAÇÃO/MODELO 1979/1979, POTÊNCIA 78, COMBUSTÍVEL GASOLINA, COR VERMELHA, PLACA JYS-2962, RENAVAM 00126756317.

Ainda, declarou a inexistência de débitos e multas decorrentes do referido veículo, objeto dos autos, em nome do reclamante e, condenou os reclamados ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice do IPCA-E, a partir da sentença, e acrescido de juros de mora equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da data do evento danoso.

Por fim, confirmou a liminar deferida no id. 161115841, nos seguintes termos:

“(...)Ademais, tenho como verossímeis as alegações autorais, a despeito de que nunca possuiu a posse e/ou propriedade do referido bem, na medida em que o promovente produziu as provas que estavam ao seu alcance, não se podendo exigir da parte a produção de prova negativa, tendo em vista ser de difícil realização ou até mesmo impossível, sendo considerada pela doutrina como prova diabólica.

Assim, a exclusão do nome da autora no registro de propriedade do veículo e a declaração de inexistência dos débitos e multas é medida que se impõe. (...)

Como caso concreto, houve inscrição indevida do nome da autora em cadastro de maus pagadores, o que, por si só, basta para a concessão de indenização, pois macula o nome do contribuinte e obsta a obtenção de crédito - situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

Feitas tais ponderações, passo a análise do arbitramento do valor indenizatório.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.(...)”

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida merece parcial reparo
.

Isso porque,
sabe-se que os atos administrativos gozam do atributo de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Todavia, deve-se relativizar o objetivo de desincumbir o Estado de fundamentar seus procedimentos administrativos, de modo a vulnerar o devido processo legal pela desconsideração da presunção de inocência do indivíduo e pela imputação do ônus da prova ao sujeito particular, especialmente quando o ato administrativo tem por finalidade a aplicação de sanções.

Pela regra ordinária da distribuição do ônus da prova, cabe à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu incumbe o ônus quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, incisos I e II, do CPC).

Ademais, pelo princípio da concentração da defesa, cabia aos reclamados à impugnação específica das alegações constantes da inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341, CPC).

No caso em testilha, a parte autora afirma, com veemência, que desconhece o veículo cadastrado junto ao DETRAN, como se fosse de sua propriedade, e que somente tomou ciência do fato quando foi informada que seu nome estava inscrito em dívida ativa pelos débitos do IPVA.

Nesta senda, tenho que os reclamados não se desincumbiram de seu
onus probandi
, na medida em que
a responsabilidade pelo procedimento de transferência de propriedade de veículo automotor é do DETRAN, autarquia estadual, que deveria comprovar que todo o procedimento foi válido e regular, nos termos do art. 22, I e III, do Código de Trânsito Brasileiro, todavia assim não procedeu
,
verbis
:

Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito das respectivas atribuições;

(...)

III - vistoriar, inspecionar quanto às condições de segurança veicular, registrar, emplacar, selar a placa, e licenciar veículos, expedindo o Certificado de Registro e o Licenciamento Anual, mediante delegação do órgão federal competente;

E como se sabe, até mesmo pela regra de experi
ê
ncia comum, que
toda transferência de propriedade veicular se perfaz mediante um processo administrativo, mediante conferência de inúmeros documentos, originais e autenticados, e os reclamados não trouxeram um documento sequer que pudesse desconstituir a pretensão do autor.

Não se pode exigir da parte demandante o ônus sobre o fato alegado, pois o autor nega a propriedade do veículo em comento, que deu origem ao protesto cartorário de seu nome, não pode ser compelida a comprovar sua inexistência, diante da dificuldade de se produzir prova de fato negativo, conforme dicção do art. 373, § 2º, do CPC: “
A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil
”.

Aliás, no tocante à impossibilidade de provar fato negativo e a presunção de veracidade dos atos administrativos, Lúcia do Valle Figueiredo,
in Curso de Direito Administrativo. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2001
, aduz que que deve haver inversão do ônus da prova nesses casos, em especial no que tange às hipóteses de imposição de sanções, nas quais cabe à Administração comprovar a existência da situação fática que ensejou a aplicação da penalidade, e não ao administrado provar o contrário. Nestes termos:

“(...) se a regra de que a prova é de quem alega não fosse invertida, teríamos, muitas vezes, a determinação feita ao administrado de prova impossível, por exemplo, da inocorrência da situação de fato.

A prerrogativa de tal importância – presunção de legalidade – deve necessariamente corresponder, se houver confronto, a inversão do onus probandi. Isso, é claro, em princípio.

Trazemos agora a contexto a aplicação de sanções. Muita vez torna-se difícil – ou quase impossível – provar que o sancionado não incorreu nos pressupostos da sanção (a prova seria negativa). Caberá, destarte, à Administração provar cabalmente os fatos que a teriam conduzido à sanção, até mesmo porque, em face da atuação sancionatória, vige, em sua plenitude, o inciso LIV, art. 5º, do texto constitucional. Na verdade, quando os atos emanados forem decorrentes de infrações administrativas ou disciplinares, não há como não se exigir da Administração a prova contundente da existência dos pressupostos fáticos para o ato emanado. Para isso, a motivação do ato é de capital importância.”

No que tange aos danos morais, entendo que não restaram caracterizados, uma vez que o reclamante, por ocasião das negativações combatidas nestes autos
(25/07/2018, 06/12/2018, 03/08/2019, 20/10/2019 e 17/01/2020 – id. 161115836)
,
já possuía
outras

anotações preexistentes
no cadastro de inadimplência,
conforme histórico de negativações abaixo:

São Paulo, 24 de Abril de 2023

Carta Nº
HA0423040253

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF nº
17252316890

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF nº 17252316890:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

SICREDI SUDOESTE MT - TANGARA DA PORTO ALEGRE

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

B20731402-9/007

10/05/2013

17/06/2013

17/06/2013

10/05/2018

89,90

Empresa

SICREDI SUDOESTE MT - TANGARA DA PORTO ALEGRE

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

B20731402-9/008

10/06/2013

17/07/2013

17/07/2013

11/06/2018

91,70

Empresa

CONSTRUTEM MATERIAIS PARA CONSTR BARRA DO BUGRES

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0003022511000000090023

26/10/2013

09/10/2016

09/10/2016

16/05/2018

350,00

Empresa

CONSTRUTEM MATERIAIS PARA CONSTR BARRA DO BUGRES

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0003022206000000000494

18/01/2016

09/10/2016

09/10/2016

16/05/2018

250,00

Empresa

CONSTRUBARRA MATERIAS PARA CONST BARRA DO BUGRES

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0003027692000000C02631

20/12/2013

09/10/2016

09/10/2016

09/06/2018

900,00

Empresa

VIVA FASCHION LTDA

BARRA DO BUGRES

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0003044131000000636 CP

07/04/2014

09/10/2016

09/10/2016

09/01/2019

102,86

Empresa

MAIKON MACEDO ALENCAR

BARRA DO BUGRES

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0003043315066545645456

15/10/2015

09/10/2016

09/10/2016

17/10/2019

65,00

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

NADA CONSTA

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10º dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito

emitido por meio eletrônico em 24/04/2023 às 09:55:36

==================================================================================================================

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade das negativações preexistentes
,
aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, Nº 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (grifei)

Dessa maneira, correta a sentença que declara a inexistência de propriedade do veículo objeto de discussão, bem como os débitos correspondentes a qualquer tributo, taxa ou penalidade decorrente do referido veículo, vencidos ou vincendos, devendo ser afastada, apenas, a condenação indenizatória.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
afastar a condenação a título de danos morais, ante a aplicação da Súmula 385 do STJ
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023